Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CREDENCIAMENTO). ESTIPULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA DA PRESTADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNTADO E NÃO INFIRMADO PELA RÉ. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que registrou que, em se tratando de cobrança de mensalidade pactuada em contrato de credenciamento, mostrava-se suficiente a juntada do instrumento firmado entre as partes, sendo irrelevante a juntada de comprovantes de prestação de serviços aos beneficiários do plano de saúde. Além disso, consignou o acórdão que a ré não guarneceu os autos com qualquer documento apto a infirmar referida cobrança, mostrando-se escorreita a procedência da ação monitória, com a consequente constituição do título executivo.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.